Tribunal: STJ
Processo: 0006661-43.2012.8.08.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2394674 - ES (2023/0214112-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CINCO MARCO PARTICIPACAO E NEGOCIOS LTDA
AGRAVANTE
: JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ SIMAO
AGRAVANTE
: EDMILSON FIRME SIMAO NETO
AGRAVANTE
: MARCELLA RUAS SIMAO
AGRAVANTE
: DAYSE RUAS SIMAO
AGRAVANTE
: EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
ADVOGADO
: MARIANA ALBORGUETI MARTINS - ES021887
AGRAVADO
: JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MONICA
DUFFLES
ANDRADE
DONATO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIZ JOSÉ FINAMORE SIMONI - ES001507
BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - ES005850
LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - ES009068
THIAGO FONSÊCA VIEIRA DE REZENDE - ES010866
MARIANA ALBORGUETI MARTINS - ES021887
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas
à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Modificar o acórdão recorrido quanto à sucumbência recíproca e sua base
de cálculo demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50779141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:43:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b6a7935-7fe2-4966-b659-a259c53ab340

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:43:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b6a7935-7fe2-4966-b659-a259c53ab340

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2394674 - ES (2023/0214112-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CINCO MARCO PARTICIPACAO E NEGOCIOS LTDA
AGRAVANTE
: JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ SIMAO
AGRAVANTE
: EDMILSON FIRME SIMAO NETO
AGRAVANTE
: MARCELLA RUAS SIMAO
AGRAVANTE
: DAYSE RUAS SIMAO
AGRAVANTE
: EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
ADVOGADO
: MARIANA ALBORGUETI MARTINS - ES021887
AGRAVADO
: JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MONICA
DUFFLES
ANDRADE
DONATO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIZ JOSÉ FINAMORE SIMONI - ES001507
BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - ES005850
LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - ES009068
THIAGO FONSÊCA VIEIRA DE REZENDE - ES010866
MARIANA ALBORGUETI MARTINS - ES021887
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas
à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Modificar o acórdão recorrido quanto à sucumbência recíproca e sua base
de cálculo demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CINCO MARCO
PARTICIPACAO E NEGOCIOS LTDA., JOSÉ AUGUSTO SIMÃO, JORGE LUIZ
Documento eletrônico VDA50242492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:05
Código de Controle do Documento: 047532fb-84bb-47a3-b3c2-c8c1829213df

SIMAO, EDMILSON FIRME SIMAO NETO, MARCELLA RUAS SIMAO, DAYSE
RUAS SIMAO e EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR contra decisão monocrática de
minha relatoria, em que apreciei o recurso especial interposto com o objetivo de reformar
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO cuja
ementa guarda os seguintes termos (fl. 538):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE. QUEBRA DA AFFECTIO
SOCIETATIS.
DIREITO
DE
RETIRADA,
SEM
APURAÇÃO DE HAVERES, DADA A CONDIÇÃO DE
SÓCIO
REMISSO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Não merece reparo o capitulo da sentença que
reconheceu ao apelado a possibilidade de se demitir dos
quadros sociais da apelante Cinco Marco Participação e
Negócios Ltda., como consequência da perda da affectio
societatis, mesmo porque idêntica providência poderia ser
adotada em seu desfavor pelos apelantes, com fundamento
na regra do art. 1.085 do Código Civil.
2) A correção da sentença, contudo, não se verifica em
relação ao direito à apuração de seus haveres, pois nesse
aspecto, assiste razão aos apelantes quanto ao
enquadramento do apelado na condição de sócio remisso,
e, uma vez caracterizada a inadimplência do apelado, a
partir da não integralização do
montante que lhe cabia na aquisição do patrimônio
incorporado ao acervo da primeira apelante (Cinco Marco
Participação), sua retirada da sociedade não lhe irroga o
direito à liquidação de haveres.
3) Recurso conhecido e parcialmente provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 579-590).
Alegam as agravantes que (fls. 774-777):

[...] ao condenar os Agravantes ao pagamento de custas
processuais e honorários sucumbenciais sob o proveito
econômico, os acórdãos vergastados (que julgou a
Apelação e rejeitou os Embargos de Declaração) e a r.
decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, continuam a violar frontalmente dispositivos
anteriormente citados.
[...]
Conforme já exposto, existem violações à lei federal que
muito embora tivessem sido expressamente arguidas, não
foram apreciadas a contento pelo h. Juízo, razão pela qual
deve ser aplicada à espécie a norma contida no art. 1.025
do Código de Processo Civil.
[...]
No que se refere à violação aos artigos 489 §1o, IV C/C e
artigo 1.020, I e II, § único, do Código de Processo Civil, a
r. Decisão agravada se equivocou quando afirma o óbice
nas súmulas acima mencionadas, pois a matéria aqui trata-
se claramente de contradição já apontada pelos Agravantes
[...].
Documento eletrônico VDA50242492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:05
Código de Controle do Documento: 047532fb-84bb-47a3-b3c2-c8c1829213df

Isso pois, o primeiro parágrafo afirmou que as 500.000
(quinhetas mil) quotas societárias passariam aos
Agravantes, porém, o segundo parágrafo utiliza o
referencial das mesmas 500.000 (quinhenas mil) quotas
societárias como proveito econômico do Agravado.
Ora, no momento em que o r. Acórdão alterou o julgado
para fixar a condenação acima, não levou em consideração
a sucumbência do Agravado quanto ao pleito de apuração
de haveres, além de ter deixado de verificar a inexistência
de proveito econômico, vez que o Agravado foi
reconhecido como sócio remisso.
A discussão que aqui se levanta, não pode ser considerada
como rediscussão do conjunto fático probatório dos autos,
até porque não há possibilidade de mensurar os haveres
(somente seria possível em fase de liquidação de sentença),
ou seja, para fins de fixação de ônus sucumbenciais,
deveria ter sido realizado com base no valor atualizado da
causa, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo
Civil.
Porém, como já informado em sede de recurso especial, a
contradição apontada no recurso de Embargos de
Declaração, não foi observada no acórdão, vejamos:
“A afirmação dos embargantes no sentido de que o
proveito econômico não poderia ter sido utilizado como
base de cálculo da verba honorária não demonstra de que
forma o pronunciamento judicial teria sido contraditório,
eis que a determinação da base de cálculo da verba
honorária não se contrapõe a nenhum outro trecho do
pronuncimento judicial, configuenrando, segundo as razões
recursais, erro de julgamento, o qual não pode ser revisto
em sede de aclaratórios.”
Como já exposto, a questão dos autos é que não houve
proveito econômico do Agravado. É irrisório, pois consiste
na mera retirada da sociedade, sem apuração de haveres e
com perda das quotas.
Nesse sentido, as quotas do sócio remisso foram atribuídas
aos Agravantes, motivo pelo qual jamais poderiam ser
utilizadas como base de cálculo dos ônus sucumbenciais
dos próprios Agravantes!
Neste consentâneo, portanto, não cabe a alegação da r.
Decisão que “ Sob outro prisma, o voto condutor aresto
proferido nos aclaratórios ressaltou que a contradição que
justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela que se
verifica quando a decisão traz proposições entre si
inconciliáveis, o que não se verifica na hipótese em
apreço”, pois trata-se de contradição inconciliável, o que
conduz ao provimento do Recurso de Agravo e a
consequentemente modificação do dispositivo final do
acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta.
[...]
Importante demonstrar que o conjunto fático probatório já
foi analisado, o intuito do presente recurso é analisar a
violação dos artigos de Lei Federal sob duas perspectivas: a
primeira, com relação aos ônus sucumbenciais atribuídos
ao Agravado; e, a segunda com relação aos ônus
sucumbenciais atribuídos aos Agravantes.

Documento eletrônico VDA50242492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:05
Código de Controle do Documento: 047532fb-84bb-47a3-b3c2-c8c1829213df

Pugnam, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão
do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada, instada a manifestar-se, apresentou contrarrazões (fls.
796-799).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A irresignação das partes agravantes não merece prosperar, porquanto não
foram apresentados argumentos suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.
De início, conforme destacado na decisão agravada, de forma
fundamentada e suficiente, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, I
e II, e parágrafo único, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem consignou a
ausência de qualquer contradição ao reconhecer a sucumbência recíproca e fixar como
base de cálculo da verba honorária o beneficio obtido por ambas as partes, que é
representado pelo valor das quotas sociais em disputa.
A propósito, vejamos trechos do acórdão que julgou os aclaratórios (fls.
587-588):
Da mesma forma, no que concerne aos aclaratórios opostos
pelos requeridos, não vislumbro a alegada contradição no
capítulo decisório referente aos honorários advocatícios
sucumbenciais, eis que o acórdão objurgado é claro ao
asseverar a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de
(fl. 487):
[...] condenar apelantes e apelados no pagamento de 50%
(cinquenta por cento) das custas processuais e dos
honorários advocatícios para o patrono da parte contrária,
mantido o percentual de 10%, porém, sobre o valor do
proveito econômico correspondente ao valor das quotas em
disputa (R$ 500.000,00 — quinhentos mil reais). [...]
A afirmação dos embargantes no sentido de que o proveito
econômico não poderia ter sido utilizado como base de
cálculo da verba honorária não demonstra de que forma o
pronunciamento judicial teria sido contraditório, eis que a
determinação da base de cálculo da verba honorária não se
contrapõe a nenhum outro trecho do pronunciamento
judicial, configurando, segundo as razões recursais, erro de
julgamento, o qual não pode ser revisto em sede de
aclaratórios.

Pelas razões expostas, percebe-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição. Confiram-se precedentes:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÕES INEXISTENTES. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE
Documento eletrônico VDA50242492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:05
Código de Controle do Documento: 047532fb-84bb-47a3-b3c2-c8c1829213df

TRÂNSITO.
TRANSPORTE
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL
OBJETIVA.
CLÁUSULA
DE
INCOLUMIDADE
DOS
PASSAGEIROS.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
INEXISTENTE
NO
CASO
CONCRETO. CULPA DE TERCEIRO. FORTUITO
INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada,
de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
[...]
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.152.026/CE, de minha
relatoria, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2023
, grifo meu.)
16/10/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA IMISSÃO NA POSSE DO
ADQUIRENTE DO IMÓVEL APÓS LEILÃO JUDICIAL
REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
CUJO PROCEDIMENTO OCORREU SEM NENHUMA
IRREGULARIDADE,
TAMPOUCO
HOUVE
O
RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA
PELA PARTE ORA AGRAVADA. PECULIARIDADES
DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
5, 7 E 83/STJ. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM
RAZÃO
DO
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. 4. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se
manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.910.524/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
16/11/2021
DJe de
, grifo meu.)
19/11/2021

Ademais, em relação à suposta violação dos arts. 85, §§ 2° e 8°, e 86,
parágrafo único, do CPC, da leitura dos argumentos expostos no acórdão recorrido às fls.
587-588, percebe-se que o Tribunal de origem considerou todo o acervo probatório dos
autos para reconhecer a sucumbência recíproca, estabelecer a base de cálculo para os
honorários sucumbenciais e fixar o seu valor.
Documento eletrônico VDA50242492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:05
Código de Controle do Documento: 047532fb-84bb-47a3-b3c2-c8c1829213df

Assim, modificar as decisões do Tribunal de origem dependeria do reexame
de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:
RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO SOCIETÁRIO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE.
IRRESIGNAÇÕES
SUBMETIDAS
AO
CPC/73.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
VERIFICADA.
CRITÉRIO
UTILIZADO
PARA
APURAÇÃO DE HAVERES. CONSIDERAÇÃO DO
VALOR DE MERCADO DA COMPANHIA EM
DETRIMENTO
DO
VALOR
CONTABILIZADO.
QUESTÃO
PRECLUSA.
PERCEPÇÃO
DE
DIVIDENDOS ATÉ O MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO
DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA
NESSE
SENTIDO.
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES A PARTIR DO NONAGÉSIMO DIA
POSTERIOR A LIQUIDAÇÃO. PERCENTUAL DOS
JUROS
MORATÓRIOS.
QUESTÃO
NÃO
ESTABELECIDA
NA
ORIGEM.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
[...]
11. A discussão quanto ao valor dos honorários
advocatícios fixados e quanto a extensão da sucumbência
de cada parte esbarra na Súmula no 7 do STJ.
12. Recursos especiais parcialmente providos.
(REsp n. 1.483.333/DF, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2019
6/6/2019

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:05
Código de Controle do Documento: 047532fb-84bb-47a3-b3c2-c8c1829213df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.394.674 / ES
Número Registro: 2023/0214112-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0006661432012 00066614320128080012 6661432012 66614320128080012
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MONICA DUFFLES ANDRADE DONATO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUIZ JOSÉ FINAMORE SIMONI - ES001507
BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - ES005850
LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - ES009068
THIAGO FONSÊCA VIEIRA DE REZENDE - ES010866
AGRAVANTE : CINCO MARCO PARTICIPACAO E NEGOCIOS LTDA
AGRAVANTE : JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ SIMAO
AGRAVANTE : EDMILSON FIRME SIMAO NETO
AGRAVANTE : MARCELLA RUAS SIMAO
AGRAVANTE : DAYSE RUAS SIMAO
AGRAVANTE : EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
ADVOGADO
: MARIANA ALBORGUETI MARTINS - ES021887
AGRAVADO
: CINCO MARCO PARTICIPACAO E NEGOCIOS LTDA
AGRAVADO
: JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
AGRAVADO
: JORGE LUIZ SIMAO
AGRAVADO
: EDMILSON FIRME SIMAO NETO
AGRAVADO
: MARCELLA RUAS SIMAO
Documento eletrônico VDA50754900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: 4795d8d3-ff0e-4dee-84f3-ada17f6ac40d

AGRAVADO
: DAYSE RUAS SIMAO
AGRAVADO
: EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
AGRAVADO
: JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MONICA DUFFLES ANDRADE DONATO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUIZ JOSÉ FINAMORE SIMONI - ES001507
BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - ES005850
LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - ES009068
THIAGO FONSÊCA VIEIRA DE REZENDE - ES010866
MARIANA ALBORGUETI MARTINS - ES021887
AGRAVADO
: JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MONICA DUFFLES ANDRADE DONATO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUIZ JOSÉ FINAMORE SIMONI - ES001507
BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - ES005850
LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - ES009068
THIAGO FONSÊCA VIEIRA DE REZENDE - ES010866
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CINCO MARCO PARTICIPACAO E NEGOCIOS LTDA
AGRAVANTE : JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ SIMAO
AGRAVANTE : EDMILSON FIRME SIMAO NETO
AGRAVANTE : MARCELLA RUAS SIMAO
AGRAVANTE : DAYSE RUAS SIMAO
AGRAVANTE : EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
ADVOGADO
: MARIANA ALBORGUETI MARTINS - ES021887
AGRAVADO
: JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MONICA DUFFLES ANDRADE DONATO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUIZ JOSÉ FINAMORE SIMONI - ES001507
BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - ES005850
LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - ES009068
THIAGO FONSÊCA VIEIRA DE REZENDE - ES010866
MARIANA ALBORGUETI MARTINS - ES021887
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: 4795d8d3-ff0e-4dee-84f3-ada17f6ac40d

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: 4795d8d3-ff0e-4dee-84f3-ada17f6ac40d